Tribunal: TJPA
Processo: 0030872-21.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030872-21.2011.8.14.0301
APELANTE: VIRGINIA MONTEIRO DE BARROS

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NOS ACLARATÓRIOS – FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O QUE FOI APRECIADO NO ACÓRDÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
As razões do recorrente se distanciam da decisão proferida no Acórdão impugnado, pois o juízo
ad quem
julgou provido parcialmente o recurso de apelação da autora, reformando o capítulo decisório referente aos depósitos relativos ao FGTS, reconhecendo o direito da ora embargada ao seu recebimento, observando-se a prescrição quinquenal, bem como redistribuindo os ônus sucumbenciais, dada a sucumbência recíproca e explicitando os índices de juros e correção monetária aplicáveis à verba devida, no entanto o Estado do Pará suscita obscuridade sobre ponto concernente à prescrição bienal, questão que nem de longe foi objeto do Acórdão embargado.

2. Embargos de Declaração não conhecidos.

3. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso de embargos de declaração, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezesseis a vinte e três de novembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra Acórdão (Id. 2557088 – págs. 1/12), de minha lavra, que conheceu do recurso de apelação, dando-lhe provimento parcial,

estando assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CUSTAS PROCESSUAIS PROPORCIONAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CASO EM QUE DEVE SER OBSERVADO O ART. 98, § 3º, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBSERVÂNCIA DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público para o ingresso na carreira pública, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

2. In casu, a autora foi contratada temporariamente, contudo as sucessivas prorrogações descaracterizaram a temporariedade exigida pela Constituição da República/88 nesta modalidade de admissão de servidor. Assim, reconhecida a nulidade da contratação temporária da autora, deve ser reconhecido o direito dele à percepção do FGTS, observada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação, nos moldes do Decreto Lei nº 20.910/32 a ser considerada na fase de liquidação de sentença.

3. Juros e correção monetária. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

4. Custas judiciais e assistência judiciária. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

5. Na forma do inciso II do §4º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, sendo ilíquida a sentença, a fixação dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado.

6. Apelação cível conhecida e provida parcialmente. À unanimidade.”.

Em suas razões (Id. 2664094 – págs. 1/5), o embargante defendeu a ocorrência da prescrição bienal. Segundo o ente público, o artigo 7º, XXIX, da CF/88, é expresso ao estabelecer que as ações que visam o ressarcimento de verbas trabalhistas prescrevem em cinco anos, após o limite de dois anos da extinção do contrato.

Asseverou ter transcorrido lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato e o ajuizamento da ação, situação que demandaria o reconhecimento da prescrição bienal, em observância ao alegado entendimento firmado no ARE nº 709.212.

Pugna, ao final, pelo provimento do presente recurso.

Conforme certidão (Id. 2704432 – pág. 1), não houve apresentação de contrarrazão aos embargos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Pois bem, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/73), o embargo de declaração tem como escopo sanar contradição, obscuridade, omissão e erro material da sentença ou acórdão, não sendo este meio o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão impugnada.

Dito isso, analisando os autos, verifico que tem por finalidade o presente recurso afastar a obscuridade, omissões e contradições do Acórdão sob o Id. 2557088 – págs. 1/12.

Para que seja possível analisar a viabilidade ou não do recurso, faz-se imprescindível, porém, que o embargante sustente quais as razões fáticas e de direito do seu inconformismo para com a decisão atacada, devendo haver correlação lógica entre os seus argumentos e o ato decisório.

No caso, verifico que a
s razões do embargante se distanciam da decisão proferida no Acórdão
(Id. 2557088 – págs. 1/12)
,
pois o juízo
ad quem
julgou provido parcialmente o recurso de apelação da autora, reformando o capítulo decisório referente aos depósitos relativos ao FGTS, reconhecendo o direito da ora embargada ao seu recebimento, observando-se a prescrição quinquenal, bem como redistribuindo os ônus sucumbenciais, dada a sucumbência recíproca e explicitando os índices de juros e correção monetária aplicáveis à verba devida, no entanto o Estado do Pará suscita obscuridade sobre ponto concernente à prescrição bienal, questão que nem de longe foi objeto do Acórdão embargado.

Diante disso, o recurso não deve ser conhecido por ausência de regularidade recursal, ante a inobservância do princípio da dialeticidade, já que os aclaratórios não atacam os fundamentos da decisão colegiada, conforme já ressaltado.

Assim sendo, resta claro que as razões do recurso estão totalmente dissociadas daquelas contidas no
decisum
que o recorrente pretende modificar, inexistindo correlação lógica entre a decisão vergastada e a peça recursal.

Ressalte-se que é ônus do recorrente impugnar especificamente os capítulos da decisão atacada, sob pena de não ter o seu recurso conhecido por ausência do requisito extrínseco de admissibilidade consubstanciado na regularidade formal.

É necessário que o recurso patrocine um efetivo enfrentamento das razões constantes da decisão recorrida para que seja considerado regular do ponto de vista formal. Como o processo civil é também uma comunidade argumentativa de trabalho, ao dever de fundamentação analítica do juiz e do tribunal corresponde o ônus de alegação específica das partes aos argumentos deduzidos por aqueles.

Neste sentido, colaciono julgados que refletem o entendimento esposado:

“AGRAVO

REGIMENTAL

EM

AGRAVO

EM

RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM COMBATIDO
. INADMISSIBILIDADE.

1.

Em

obediência

ao princípio da dialeticidade recursal, cumpre à parte

agravante
impugnar os fundamentos utilizados para dar suporte à

decisão

agravada,

sob

pena

de

não se conhecer da insurgência
(AgInt no AREsp n. 845.776/SP, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe

23/9/2016). Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.

2.

No caso, o recurso especial foi obstado com fundamento na Súmula 283/STF; caberia, então, ao recorrente,

deduzir

argumentos

no sentido

de

demonstrar a inaplicabilidade do referido óbice ao caso sob

exame,

o

que não se verifica nas razões do agravo regimental, razão pela qual o recurso não comporta conhecimento.

3. Agravo regimental não conhecido.(AgRg no AREsp 1004893/AP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017)”.

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. OFENSA AO ART.
535
DO
CPC
NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTO INSUFICIENTEMENTE ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. ALIENAÇÃO A PREÇO VIL. NULIDADE DA HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com argumento suficiente, não caracteriza ofensa ao art.
535
do
CPC
. 2.
Não se pode conhecer de Recurso Especial que deixa de impugnar fundamento apto à manutenção do acórdão hostilizado. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF
. 3. A jurisprudência do STJ tem entendido como nula a hasta pública que aliena bem a preço vil, nos termos dos arts.
620
e
692
do
CPC
. 4. Agravo Regimental não provido."(AgRg no REsp 1.211.413/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14.12.2010, DJe 4.2.2011.)”.

Da leitura da jurisprudência acima, vê-se que as razões dos embargos de declaração devem ser deduzidas a partir do provimento judicial recorrido, fustigando os seus fundamentos.
É
necessário, portanto, que o inconformismo do recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento dos Embargos, repita-se.

Portanto, carece o presente recurso de regularidade formal, requisito extrínseco de admissibilidade recursal, mantendo-se, assim, incólume a decisão fustigada.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso de embargos de declaração oposto pelo Estado do Pará, nos termos da fundamentação acima assinalada.

É como voto.

SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 3731/2015-GP.

Belém, 23 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/12/2020